Tribunal: TJSP
Processo: 2058707-29.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Pronunciamento judicial que não se trata de decisão de mérito transitada em julgado – Hipótese não prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil – Inadequação da via eleita – Ausência de interesse processual – Indeferimento da petição inicial – Processo extinto

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Pronunciamento judicial que não se trata de decisão de mérito transitada em julgado – Hipótese não prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil – Inadequação da via eleita – Ausência de interesse processual – Indeferimento da petição inicial – Processo extinto sem resolução de mérito.

Ação Rescisória extinta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2058707-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO SAN SALVATORE, é réu MRV
CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2058707-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Condominio Residencial Spazio San Salvatore
Réu: Mrv Construções Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33788)
AÇÃO RESCISÓRIA Pretensão de rescisão
de decisão interlocutória proferida em
cumprimento
de
sentença

Inadmissibilidade

Pronunciamento
judicial que não se trata de decisão de
mérito transitada em julgado
Hipótese
não prevista no artigo 966 do Código de
Processo Civil Inadequação da via eleita
Ausência de interesse processual

Indeferimento
da
petição
inicial

Processo
extinto
sem
resolução
de
mérito.
Ação Rescisória extinta.
Trata-se
de
ação
rescisória
proposta
por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO SAN SALVATORE (fls. 01/14),
acompanhada de documentos (fls. 15/265) em face de MRV CONSTRUÇÕES
LTDA, com base no artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil, para
rescisão da decisão de fls. 245/246, que teria sido proferida em violação à
coisa julgada, limitando a apuração do débito da ré ao período em que a
mesma foi proprietária da unidade devedora.
Discorre a autora sobre os fatos, fazendo longo
arrazoado sobre o histórico de débito da unidade condominial e sua discussão
ao longo da tramitação processual da ação de cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença. Diz que as questões suscitadas pela ré já foram
decididas por este E. Tribunal, reputando insuficientes os depósitos judiciais já
efetuados nos autos. Entende fazer jus ao recebimento integral do débito.
Aponta violação à coisa julgada com base no que constou da r. sentença e do
v. acórdão que apreciou a apelação. Reputa cabível a ação rescisória com
fundamento no artigo 966, IV, do Código de Processo Civil. Cita precedentes.
Postula a procedência para que seja rescindida a r. decisão questionada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O interesse processual exige a presença da
necessidade de intervenção do Judiciário para a solução do litígio e a
adequação do meio utilizado para a obtenção de um provimento útil ao final do
trâmite processual.
O
autor
interpôs
esta
ação
rescisória
com
fundamento no inciso IV, do artigo 966, do Código de Processo Civil, e
pretende com ela a rescisão da r. decisão de fls. 245/246, que teria sido
proferida em ofensa à coisa julgada.
No caso, evidente a inadequação da via eleita.
Nos termos do artigo 966 do Código de Processo
Civil, cabe a propositura de ação rescisória contra “decisão de mérito
transitada em julgado”, desde que verificada uma das hipóteses previstas nos
incisos I a VIII do citado dispositivo legal.
De início, não há dúvidas de que o pronunciamento
judicial contra o qual se insurge o autor é a r. decisão interlocutória de fls.
245/246, por ele próprio identificado como sendo o “documento 32” dos
presentes autos, expressamente mencionado às fls. 05.
Logo, sequer se trata de decisão atacável por ação
rescisória.
Além disso, cumpre observar que a r. decisão em
questão já foi discutida pelo próprio autor no agravo de instrumento no
2209407-85.2018.8.26.0000, do qual também fui relator, ao qual esta C. 33a
Câmara negou provimento em 22.10.18, transitado em julgado o v. acórdão em
23.11.18, como consta do extrato de andamento processual daqueles autos.
Assim, reputo inadequado o meio eleito pelo autor
para dedução de sua pretensão em juízo.
Ausente
o
interesse
processual
e,
consequentemente, de condição da ação, deve o processo ser extinto, sem
julgamento do mérito.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta
a ação rescisória, por falta de condição da ação, por ausência de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual na modalidade adequação, nos termos do artigo 485, incisos I e VI,
do Código de Processo Civil. Em função do indeferimento da petição inicial e
extinção do processo, determino a reversão do depósito referente ao artigo
968, II, do Código de Processo Civil em favor da parte contrária, nos termos do
artigo 974, parágrafo único, do diploma processual. Condeno o autor, ainda, ao
pagamento das verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator